Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-19.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 079.828.011-53 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REQUERIMENTO TEMPESTIVO PARA CADASTRO DE CLIENTE ENFERMO – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR
(HOME CARE)
– AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente.

Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificá-la, mormente quando o consumidor realizou requerimento tempestivo de
“cliente enfermo”
e não foi comprovada a notificação prévia da interrupção dos serviços.

Dano moral
in re ipsa
. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a sentença, de ID 195766200 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência n. 1000365-19.2021.8.11.0002, movida por SEBASTIAO CAMARGO DOS SANTOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguinte termos:

“Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de:

I) DETERMINAR que a Ré proceda à individualização/instalação de nova unidade consumidora na residência do autor, restringindo-a ao consumo do tratamento domiciliar na modalidade home care, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da nova unidade consumidora exclusiva a ser instalada.

II- DETERMINAR que seja feito novas leituras dos valores referentes aos meses março/2020 até dezembro/2020, devendo ser condizente/aferido com a média dos valores dos últimos 12 meses cobrados anteriormente ao reclamado pela autora.

III) CONDENAR a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV) CONFIRMO ainda a TUTELA concedida no ID no 47364254.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.”

Em suas razões, de ID 195766201, a recorrente almeja a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o feito. Sucessivamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Para tanto, alega que inexiste ato ilícito da sua parte para configurar o nexo causal dos danos apontados, visto que as Resoluções Normativas da ANEEL permitem a realização das cobranças, da forma como ocorreram, vez que é devedor do consumidor realizar o cadastro da unidade como
“eletrodependente”
.

Assevera que a parte recorrida não informou o contrato de
home care
firmado, não tendo sido renovado o documento médico capaz de assegurar a sua eletrodependência, bem como que inexiste óbice na suspensão dos serviços em caso de inadimplência.

Aduz que não houve violação de direito de personalidade e que o fato ocorrido trouxe apenas meros dissabores à apelada. Por fim, contesta o valor fixado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, no ID 195766205, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de reparar os danos suportados em razão da negativa da concessionária de energia elétrica em proceder a instalação de uma nova unidade consumidora no domicílio da parte autora, a fim de atender a instalação da H
OME CARE
na residência, utilizada por sua esposa, que culminou com a cobrança de faturas e suspensão dos serviços.

Pois bem.

A toda evidência, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, esclarece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Nestes termos, colaciono o precedente do e. Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

Pela leitura do dispositivo legal, conclui-se ser a responsabilidade das empresas de direito privado prestadoras de serviços públicos objetiva, ou seja, a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos – dolo ou culpa.

Dessa forma, a vítima, para ser indenizada, deve demonstrar a extensão do dano, bem como o nexo de causalidade entre esse e a conduta do agente.

Na hipótese, em que pese à existência de posicionamento diverso, entendo como demonstrada a ação direta da concessionária de serviço público essencial, no caso, a Energisa, o dano e o nexo causal, pois, diante dos documentos e relatos apresentados, não há nenhuma dúvida de que houve a negativa da apelante em individualizar as unidade consumidoras, a fim de que fosse instalada uma nova unidade consumidora para a Home Care, bem como houve a suspensão de fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida, ante a realização de cobranças acima da média de consumo.

Com efeito, em que pese a apelante tenha alegado a licitude da cobrança, em razão da ausência de informação do contrato de
home care
, bem como da renovação do documento médico, tenho que não lhe assiste razão.

É assim, porque, a apelante assevera que a dívida se refere aos meses 03/2020 e posteriores, vejamos:

Entretanto, o documento de ID 195766156, trazido com a exordial, dá conta de que a parte recorrida realizou o pedido de cadastramento da UC em 27/02/2020, como “Cliente Enfermo” , portanto, fazendo jus a instalação da nova unidade consumidora.

Não fosse isso, a própria parte apelante asseverou nas razões recursais que a suspensão dos serviços se deram de forma legítima, contudo, inexiste nos autos qualquer comprovação da notificação da suspensão dos serviços.

Ora, na responsabilidade objetiva não se apura o dolo ou culpa, mas somente o nexo de causalidade, sendo admitido que a concessionária de serviço público prove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, o que não ocorreu no caso apresentado.

Não há dúvida de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores. O serviço não pode ser interrompido sem causa justa, sob pena de se gerar responsabilidade pelos danos que os consumidores vierem a suportar.

Na peça recursal, a apelante alega a regularidade das cobranças que culminaram com a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Nesse particular, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, competia à concessionária o dever de provar as alegações, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in verbis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – CONSUMIDOR ESPECIAL COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO VITAL (HOME CARE) – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADA –RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é indispensável o prévio e formal aviso ao consumidor para que se autorize a suspensão do fornecimento de serviço essencial, na hipótese de inadimplência.
No caso em comento, embora os autores se encontrassem em situação de inadimplência, não há prova que tenham sido previamente notificados acerca da possibilidade de suspensão do serviço, sobretudo por se tratar o autor de consumidor cadastrado na concessionária de energia como consumidor especial em razão de utilização de equipamentos vitais à manutenção de sua vida. Ocorrendo a suspensão do fornecimento de energia, sem comprovação da notificação e observância do respectivo prazo, deve ser mantida a indenização por dano moral, cujo valor merece retificação para majorá-lo em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”
(N.U 1048008-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

No caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, isto é, dispensa comprovação do prejuízo por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

A todo efeito, o serviço prestado pela apelante tem caráter essencial, imprescindível hodiernamente à dignidade do cidadão, estando as prestadoras do serviço público obrigadas a oferecê-lo de maneira adequada, contínua, eficiente e segura, o que não ocorreu no caso.

Em verdade, não é necessário grande esforço para se chegar a conclusão de que o fato de não mais possuir um serviço essencial, com o corte de energia elétrica, causou diversos abalos ao consumidor, visto que a energia é indispensável na vida cotidiana do cidadão.

Neste sentido, já se posicionou o c. STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S⁄A desprovido.” (AgRg no AREsp 239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 21/08/2014. DJe: 01/09/2014) (grifo nosso)

Concernente a quantificação do dano, precisas as ponderações de Humberto Theodoro Júnior,
in
Dano Moral, Editora Juarez de Oliveira, 6a edição, 2010: “
Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro
.” (p. 43)

Inexistindo outra forma de determinação que não o arbitramento do montante a compensar o dano moral, fica a critério do julgador, observadas a prudência, a equidade na atribuição do valor, a moderação, as condições da parte demandada em suportar o encargo e a não-aceitação do dano como fonte de riqueza, cumprindo atentar-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.

No caso, é de se observar a inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, tempo em que a recorrida restou sem o fornecimento de energia elétrica, a frustração na tentativa de resolução do impasse na via administrativa, bem como a natureza essencial do serviço prestado.

Destarte, entendo como adequada a importância fixada em primeiro grau de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Desse modo, não há reparo a ser realizado na sentença, que observou aos entendimentos consolidados pela jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024